Tribunal: TJDFT
Processo: 0752380-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752380-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARINA SAMPAIO DE PAULA MARTINS GOULART DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.a. (réu) contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, rejeitou a impugnação por ela apresentada, em que apontava excesso de execução. Preparo regular (ID. 78835483). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r